Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.
2. O entendimento do STJ é que, em casos semelhantes ao dos autos, em que o plano de saúde empresarial possui pouquíssimos beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado 'falso coletivo', que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, justificando a incidência das normas do CDC.
3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades.
4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pela executada embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito da contratante.
5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de setembro e outubro de 2022, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelada, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.